Tribunal: TJES
Processo: 5008784-76.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdimento de Bens
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008784-76.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MIGUEL LASMAR e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. PROVIMENTO.

1. A Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Contudo, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 872 (REsp 1.452.840/SP), firmou a tese de que os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

2. No caso concreto, o Estado do Espírito Santo (apelado), mesmo diante da farta documentação apresentada pelos embargantes, que demonstrava a aquisição do imóvel em data muito anterior à constituição do crédito fiscal e à própria existência da dívida, contestou o mérito dos embargos, insistindo na tese de fraude à execução.

3. A insistência do embargado em manter a constrição e defender a fraude à execução, mesmo diante da prova da alienação do imóvel pela executada em 1991 (dívida inscrita em 2001), caracteriza a resistência que atrai para si o ônus da sucumbência, conforme entendimento consolidado no Tema 872/STJ e reiterado em julgados posteriores (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.400.941/SP).

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposto por
JOSÉ MIGUEL LASMAR e RIZA PEIXOTO LASMAR
em face da r. sentença (Id. 13355294, complementada pela decisão dos embargos de declaração Id. 13355296), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari/ES, nos autos dos
Embargos de Terceiro nº 5008784-76.2024.8.08.0021
, opostos em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A r. sentença julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro para declarar a inexistência de fraude à execução na alienação do imóvel descrito na matrícula nº 22.388 (posteriormente matrícula nº 69.164) do CRI de Guarapari/ES, e determinar a exclusão do referido imóvel do rol de bens penhoráveis nos autos da Execução Fiscal nº 0034053-77.2022.8.08.0021. Contudo, condenou os embargantes, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no princípio da causalidade.

Em suas razões recursais (Id. 13355297), os apelantes sustentam, em síntese, que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios deve ser reformada. Argumentam que, apesar de terem sido vencedores na demanda, o ônus da sucumbência deveria ser imputado ao Estado do Espírito Santo (apelado), uma vez que este ofereceu resistência à pretensão deduzida nos embargos, insistindo na tese de fraude à execução mesmo diante das provas apresentadas. Invocam a aplicação do Tema Repetitivo 872 do C. STJ e a Súmula 303/STJ, defendendo que a resistência do embargado atrai para si a responsabilidade pelos honorários. Pugnam, ao final, pelo provimento do recurso para inverter o ônus da sucumbência ou, subsidiariamente, reduzir o percentual fixado.

Contrarrazões no id. 13355303, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008784-76.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MIGUEL LASMAR, RIZA PEIXOTO LASMAR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposto por
JOSÉ MIGUEL LASMAR e RIZA PEIXOTO LASMAR
em face da r. sentença (Id. 13355294, complementada pela decisão dos embargos de declaração Id. 13355296), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari/ES, nos autos dos
Embargos de Terceiro nº 5008784-76.2024.8.08.0021
, opostos em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A r. sentença julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro para declarar a inexistência de fraude à execução na alienação do imóvel descrito na matrícula nº 22.388 (posteriormente matrícula nº 69.164) do CRI de Guarapari/ES, e determinar a exclusão do referido imóvel do rol de bens penhoráveis nos autos da Execução Fiscal nº 0034053-77.2022.8.08.0021. Contudo, condenou os embargantes, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no princípio da causalidade.

Em suas razões recursais (Id. 13355297), os apelantes sustentam, em síntese, que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios deve ser reformada. Argumentam que, apesar de terem sido vencedores na demanda, o ônus da sucumbência deveria ser imputado ao Estado do Espírito Santo (apelado), uma vez que este ofereceu resistência à pretensão deduzida nos embargos, insistindo na tese de fraude à execução mesmo diante das provas apresentadas. Invocam a aplicação do Tema Repetitivo 872 do C. STJ e a Súmula 303/STJ, defendendo que a resistência do embargado atrai para si a responsabilidade pelos honorários. Pugnam, ao final, pelo provimento do recurso para inverter o ônus da sucumbência ou, subsidiariamente, reduzir o percentual fixado.

Pois bem.

De fato, a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”.

No entanto, a aplicação do princípio da causalidade não é absoluta e deve ser ponderada com o princípio da sucumbência, especialmente quando há litigiosidade instaurada pela parte embargada. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo (Tema 872, REsp 1.452.840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 05/10/2016), firmou a seguinte tese:

“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
” (grifei)

Mais recentemente, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.400.941/SP, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi (julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024), reiterou tal entendimento, dispondo que “
o
s honorários advocatícios nos embargos de terceiro devem ser suportados por quem deu causa à constrição. Contudo, a oposição de resistência ao mérito dos embargos de terceiro, pleiteando-se a manutenção da penhora, transfere ao embargado/exequente os honorários sucumbenciais, à luz do princípio da sucumbência.
”

No caso dos autos, verifica-se que os embargantes, JOSÉ MIGUEL LASMAR e RIZA PEIXOTO LASMAR, instruíram a petição inicial dos embargos de terceiro (id. 13354616) com farta documentação, demonstrando que:

a) Adquiriram o imóvel (apartamento 205, Edifício Nathalia Ferreira, Guarapari/ES) em 25 de novembro de 2008, por meio de “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda Irrevogável e Irretratável” firmado com Sonia Maria Favoretti (id. 13354618).

b) A vendedora Sonia Maria Favoretti, por sua vez, havia adquirido o imóvel em conjunto com seu então cônjuge Vergilio Knupp, diretamente da construtora CASA LINDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (executada no feito principal), em 08 de maio de 1991, conforme “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel” (id. 13354617). O termo de entrega do imóvel aos compradores primitivos data de 25 de maio de 1991 (ID 13354617 - pág. 7).

c) A dívida ativa que originou a execução fiscal nº 0034053-77.2022.8.08.0021 foi inscrita em nome da CASA LINDA CONSTRUTORA em 2001, ou seja, aproximadamente 10 (dez) anos após a alienação do imóvel pela construtora aos compradores primitivos.

d) Os embargantes obtiveram, inclusive, sentenças favoráveis em embargos de terceiro anteriores perante a Justiça Federal, desconstituindo penhoras sobre o mesmo imóvel em execuções movidas pela União contra a mesma construtora, com reconhecimento da própria União de que o imóvel havia saído da esfera de disponibilidade da executada em 1991 (vide ids. 13354623 e 13354627).

O Estado do Espírito Santo, ao ser citado nos presentes embargos de terceiro, apresentou contestação (id. 13355287), na qual não se limitou a arguir a ausência de registro como causa da penhora. Ao contrário, o ente estatal impugnou o mérito da pretensão dos embargantes, sustentando a inexistência de transferência de propriedade devido à ausência de registro do contrato particular, a ausência de prova do fato constitutivo do direito dos embargantes, e, principalmente, a ocorrência de fraude à execução. Argumentou que o registro da escritura definitiva pelos embargantes somente em 2020, após a indisponibilidade, apontaria para a intenção de fraude.

Ora, a alegação de fraude à execução, no contexto em que a alienação original pela empresa executada ocorreu em 1991, muito antes da existência da dívida (inscrita em 2001), é manifestamente improcedente.

A insistência do Estado do Espírito Santo em defender a validade da constrição e a tese de fraude, mesmo diante da clareza dos documentos que instruíram a inicial dos embargos, caracteriza a resistência que, conforme a tese fixada no Tema 872/STJ e o precedente AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.400.941/SP, transfere ao embargado o ônus da sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença no tocante aos ônus sucumbenciais, e, por conseguinte, condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono dos apelantes, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)